Tribunal: TJSP
Processo: 2034316-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Recurso – Agravo regimental – Agregação de efeito suspensivo a apelação contra sentença de improcedência de embargos de terceiro.

Não havendo elemento suficientemente apto e capaz de infirmar a probabilidade do direito postulado no recurso de apelação e nem indicativo de que haverá dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrido, descabe revogar efeito suspensivo atribuído a recurso de

Ementa:
Recurso – Agravo regimental – Agregação de efeito suspensivo a apelação contra sentença de improcedência de embargos de terceiro.

Não havendo elemento suficientemente apto e capaz de infirmar a probabilidade do direito postulado no recurso de apelação e nem indicativo de que haverá dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrido, descabe revogar efeito suspensivo atribuído a recurso de apelação.

Recurso não provido.